Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. OFERTA DE DISTRATO SEM ÔNUS À CONSUMIDORA – VINCULAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DA MESMA OFERTA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS DESDOBRAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão recursal representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora é a de reforma da sentença para que seja acolhido seu pedido de obrigação de fazer, de forma que a Companhia Aérea seja obrigada a reagendar 3 passagens aéreas para a data que a parte autora indicar, além da condenação por danos morais. De forma subsidiária, que a devolução pelo preço pago dos bilhetes aéreos seja integral.
2. É dever dos contratantes guardar boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato. De igual modo, toda oferta de produto ou serviço suficientemente clara e precisa vincula o fornecedor que a fizer.
3. As partes reconhecem a contratação do transporte aéreo doméstico. No entanto, divergem em relação à possiblidade de remarcação do bilhete sem outros ônus ao consumidor, como complementação de tarifa, ou mesmo o reembolso integral.
4. Diz o consumidor que no período em que contratado o transporte para Salvador/BA, ocorreu um desastre ecológico, em razão de irregular despejo de petróleo em alto mar que afetou grande parte do litoral nordestino. Acrescentou que conseguiu cancelar as reservas em uma pousada no Município de Mata de São João/BA, mas que ao procurar a Companhia Aérea com o mesmo propósito foi informada das diferenças tarifarias para remarcação dos bilhetes, sendo-lhe ofertada, na ocasião, o ressarcimento integral do preço pago. Aduziu que ao realizar nova ligação telefônica para formalizar o distrato, foi informada de que não seria possível sem o pagamento da multa contratual.
5. No que se refere à remarcação dos bilhetes aéreos, sem ônus, o que se percebe é que as alegações da parte autora não encontram suporte em qualquer normativo ou mesmo se indicou a respectiva cláusula contratual, de modo que seu indeferimento é a solução jurídica que se impõe.
6. Entretanto, ao proceder o reexame do conjunto probatório, verifico no ID 42096034 - Pág. 135 que a Companhia Aérea reconheceu que ofertou à consumidora o distrato sem qualquer ônus, quando da apresentação de sua defesa no PROCON/DF. Referida oferta foi aceita pelo consumidor em ligação que realizou ainda no dia 04/11/2019, mas que foi recusada sem qualquer outra justificativa.
7. Era de se esperar que o fornecedor do serviço atuasse dentro da boa-fé que se espera daqueles que realizaram o negócio jurídico, o que inclui o cumprimento das ofertas, inclusive as realizadas no curso do contrato, como o distrato sem ônus, nos termos do art. 30 e seguintes do CDC. Pautado nesse fato, o distrato há de ser realizado sem qualquer ônus, o que importa dizer que o preço pago pela consumidora deve ser integralmente ressarcido, ou seja, 8.712 milhas e R$ 92,01 e não de 8.276 milhas e R$ 87,41, como estipulado na sentença.
8. A recusa ao cumprimento da oferta pelo prestador do serviço, no caso representada pela oferta de distrato sem ônus contratual à consumidora, somente autorizaria a indenização por danos extrapatrimoniais quando demonstrado outros desdobramentos. O que não é a hipótese dos autos, uma vez que as únicas consequências provocadas foram as 3 de ligações ao SAC da empresa e o registro de uma reclamação no PROCON/DF. Não se pode olvidar que as consequências danosas do desastre ambiental privando a viagem de férias não guardam conexão com o comportamento da empresa aérea.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e alterar os valores da condenação de 8.276 milhas para 8.712 milhas e de R$ 87,41 para R$ 92,01.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência minimamente suportada pelo recorrido, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.